Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DÉBITO. INCONTROVERSA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO. DETRAN/DF. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIAVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, devendo os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405, CC) e correção monetária a partir do arbitramento - (Enunciado n. 362 da Súmula do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. ”. O presente recurso trata exclusivamente contra o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais. Esclarecem que o valor é muito alto, tanto mais quando se toma em linha de consideração o fato que o Autor deixou de comunicar a anulação da venda à Secretaria de Fazenda Distrital. Afirma que o valor está em desacordo com a jurisprudência do e.TJDFT. Requerem a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o recorrente, além de protestar o nome da recorrida, ainda inscreveu na dívida ativa da união, mesmo a recorrida tendo adotado todas as providências necessárias para comunicar a venda do veículo. Requer a manutenção da sentença.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado.
5. Assim, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois o caso ultrapassou o mero aborrecimento.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
7. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.